Tribunal: TJDFT
Processo: 0745601-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745601-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ADILSON ANTONIO DE SOUZA, GRASIELA RAPOSO BITENCOURT DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. em face de ADILSON ANTONIO DE SOUZA e GRASIELA RAPOSO BITENCOURT DE SOUZA ante decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília - DF (ID 72203762) que, nos autos da execução de título extrajudicial número 0710008-82.2017.8.07.0016, prosseguiu com o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, tendo em vista não se ter notícia de bens em nome da Agravante, nos seguintes termos (ID 71866955): Prossiga-se com a instauração de incidente determinado na decisão de ID 67495720, com a citação lá determinada. Isso porque, em relação aos bens indicados à penhora, conforme manifestação do exequente Id 71504592, "...ao analisar as certidões das matrícula dos imóveis das 09 (nove) vagas de garagem juntadas pelo Executado, têm-se que tratam-se de 08 imóveis que possuem restrição na matrícula, que já tem como credor preferencial o Banco Bradesco S/A, no pagamento de dívidas da empresa. No documento de número 66759935 de matricula n. 326240, o valor do imóvel é de R$30.000,00 (trinta mil reais). Ou seja, as nove vagas de garagens, ainda que estivessem livres de ônus, não pagariam a dívida que é no valor de aproximadamente R$738.298,48 (setecentos e trinta oito mil, duzentos e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos)." No mais, o art. 50 do CC admite o incidente contra administradores ou sócios. Cumpra-se. A Agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, alegando que: (i) na origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial em face da Agravante, na qual os Agravados requereram a satisfação de crédito no montante R$ 440.538,20 (quatrocentos e quarenta mil, quinhentos e trinta e oito reais e vinte centavos), oriundo do distrato realizado dos instrumentos de compra e venda celebrados com a Agravante BRAZILIENSE, relativos às unidades autônomas no 407, 1304 e à vaga de garagem no 216 no Edifício denominado Concept Boutique Residence; (ii) findo o prazo para pagamento voluntário e malogradas tentativas de atos constritivos de bens da Agravante, os Agravados pleitearam a desconsideração da personalidade jurídica da Agravante, visando alcançar o patrimônio de suas sócias, as empresas OAS Empreendimentos S.A., OAS Imóveis S.A., e dos administradores José Manuel Boulhosa Parada e Felippe do Prado Padovani; (iii) os Agravados afirmam, equivocadamente, que a Agravante, mesmo em plena atividade, está se esquivando de suas obrigações por meio de atos fraudulentos realizados pelos sócios, em prejuízo de terceiros; (iv) a Agravante pleiteou o indeferimento Agravante do incidente, bem como a exclusão das pessoas físicas do mencionado incidente, quais sejam, os Srs. Felippe do Prado Padovani e José Manuel Boulhosa Parada, alegando que são administradores não-sócios da Agravante, acarretando ausência de responsabilidade quanto aos débitos da Agravante, bem como, ante a ausência de comprovação de quaisquer dos requisitos ensejadores para a quebra jurídica; (v) o pano de fundo, aqui, versa sobre equivocado fundamento de existência de grupo econômico, confusão patrimonial, fraude na administração e outras condutas ilícitas; (vi) os Agravados não acostaram documentos hábeis a demonstrar suas alegações; (vii) diante da temeridade de mácula em relação ao seu nome, é interesse da Agravante que sua personalidade seja mantida e que a execução originária continue em detrimento de seus bens, unicamente; (viii) os Agravados não demonstram os requisitos necessários para a instauração do incidente; (ix) não foi comprovado desvio de finalidade, conduta fraudulenta ou abuso de personalidade aptos a fundamentar e justificar o pedido de quebra jurídica da Agravante; (x) eventual dissolução ou encerramento indevidos da empresa não podem ser considerados como requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica; (xi) os Srs. Felippe Do Prado Padovani e José Manuel Boulhosa Parada não atuam na condição de sócios da empresa Agravante, Braziliense Empreendimentos Imobiliários Ltda., sendo apenas de administradores, no caso, empregados da Agravante. Requereu, inicialmente, a concessão do efeito suspensivo invocando a regra do art. 1019, I, do CPC, alegando que: (i) é legítimo o interesse da Agravante em defender a manutenção de sua personalidade jurídica; (ii) estão ausentes os requisitos para a quebra jurídica da Agravante; (iii) os Srs. Felippe Do Prado Padovani e José Manuel Boulhosa Parada são meros administradores e não possuem qualquer responsabilidade para com os débitos contraídos pela pessoa jurídica; (iv) houve arresto no exorbitante valor de mais de 700 (setecentos) mil reais, que implicaria perda patrimonial de difícil ou incerta reparação a terceiros que não detém qualquer responsabilidade quanto aos débitos ora contraídos pela Agravante. Com isso requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso, sobrestando o referido incidente de desconsideração até o julgamento do recurso. O Agravante acostou os documentos obrigatórios, nos termos do art. 1.017, §5o do CPC. Preparo recolhido (IDs 20520654 e 20520655). Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (IDs 20520654 e 20520655). É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. em face de ADILSON ANTONIO DE SOUZA e GRASIELA RAPOSO BITENCOURT DE SOUZA ante decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília - DF (ID 72203762) que, nos autos da execução de título extrajudicial número 0710008-82.2017.8.07.0016, prosseguiu com o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, tendo em vista não se ter notícia de bens em nome da Agravante. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que prosseguiu com o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, trazendo como pano de fundo discussão sobre a demonstração dos requisitos para o deferimento do incidente, bem como a responsabilidade das pessoas naturais relacionadas à pessoa jurídica. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados a ponto de subsidiar a suspensão do incidente na origem, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, a Agravante, em suas razões, ao invocar genericamente o art. 1.019, I do CPC, não evidenciou, de plano e pronto, a: (i) probabilidade do direito, apenas contraditando, em sua peça, os requisitos para a instauração do incidente e que, em seu entender, não teriam sido demonstrados pelos Agravados, o que, de fato, constitui matéria de defesa na origem, e não fundamento isolado para pretender desconstituir uma decisão judicial; (ii) o risco de lesão grave e de difícil reparação, uma vez que apenas faz alusão a uma situação consolidada na origem, que é o arresto efetuado, como decorrência, inclusive, da determinação judicial, além de apenas apontar para temeridade em relação ao nome e reputação da pessoa jurídica, sem elementos concretos de risco. Afora esse argumento, não colacionou a Agravante temeridade concreta alguma que pudesse balizar o sobrestamento do incidente, apenas impugnando, em sede de agravo de instrumento, como matéria defensiva, o que entendeu não ser a demonstração da necessidade de instauração do incidente. Mas, ao contrário, observando os autos na origem, a respeito da alteração contratual, que traz consequências para a responsabilização das pessoas naturais, sobretudo em face da retirada de sócio. Observo, em especial, a alteração contratual juntada aos autos de origem (ID 67895100), com data de 12/12/2016 e registrada na junta comercial em 14/02/2017, em contraponto a outras datas que, numa linha do tempo, trazem a controvérsia a respeito do nexo de vinculação dos antigos sócios às responsabilização em face da pessoa jurídica, mormente quando se observam os distratos juntados no ID 6154406, datados de 18/03/2016 e autenticados em cartório em 21/03/2016. Por outro lado, entendo existir perigo da demora inverso, pois a suspensão trará gravame para o processo, bem como potencialmente para os Agravados, o que não impede de, na origem, o juízo natural poder revogar eventuais medidas constritivas, no decorrer do incidente. Assim, muito embora o Agravante tenha trazido aos autos considerações acerca da ilegitimidade dos supostos sócios, trata-se de tema que deve ser vencido também por ocasião da apreciação de mérito no presente agravo. O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, e diante da necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, evitando, assim, dissabores em face de diligências irreversíveis, bem como do malogro da Agravante em apontar o fumus boni iuris e, sobretudo, o periculum in mora, não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo para as partes Agravadas, sendo que ambas, Agravante e Agravada, podem aguardar o deslinde do mérito. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, não entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, tendo em vista que não houve demonstração pela parte Agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são concretamente prejudiciais. Por essa razão, até que se ultime a apreciação do objeto desse agravo, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intimem-se os Agravados para oferecerem resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2020 16:17:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador